Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1005541-09.2026.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

(
20
2
)

ASSUNTO:
[
AMBIENTAL, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DE.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

EXMO. SR. DES.
DESODETE CRUZ JÚNIOR
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[
GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), NILTON LORENZETTI - CPF: 382.790.379-34 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. ROBUSTEZ DA PROVA TÉCNICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL DE CONTINUIDADE DO DANO. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória, por meio do qual o autor pretendia a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 21044877, lavrado em decorrência do Auto de Infração no 210431330, referente à supressão de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 21044877; e (
ii
) saber se a manutenção do embargo, diante do reconhecimento administrativo de prescrição sobre parte substancial da área autuada e da prova técnica produzida pelo administrado, observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea produzida pela parte, especialmente quando corroborada por elementos oriundos da própria Administração.

4. Os pareceres técnicos da SEMA reconheceram que parcela expressiva da área autuada foi desmatada antes de 25.05.2016, admitindo a incidência da prescrição quanto a essa extensão, o que fragiliza a higidez integral do ato administrativo impugnado.

5. A prova técnica apresentada pelo agravante, consubstanciada em cartas-imagem com responsabilidade técnica, indica que a integralidade da área já se encontrava antropizada antes do marco temporal adotado pela autuação, infirmando, em cognição sumária, a subsistência do embargo sobre a área remanescente.

6. O embargo ambiental possui natureza cautelar e visa impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental. Ausente demonstração de risco atual de continuidade da supressão vegetal, ocorrida há vários anos, mostra-se desproporcional a manutenção da medida restritiva.

7. A tutela de urgência mostra-se cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciado, no caso, pelos prejuízos concretos à atividade econômica do agravante, decorrentes da restrição à comercialização, ao acesso a crédito e à regular exploração da propriedade.

8. A suspensão do embargo não afasta eventual dever de reparação ambiental, que poderá ser apurado pelas vias próprias, mas apenas obsta, até ulterior deliberação, os efeitos restritivos de medida cautelar cuja base fática se mostra seriamente controvertida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental pode ser afastada, em sede de tutela de urgência, por prova técnica idônea produzida pelo administrado e corroborada por elementos da própria Administração. 2. O embargo ambiental, por sua natureza cautelar, exige demonstração de risco atual de continuidade ou agravamento do dano, não subsistindo de forma automática quando o fato lesivo se mostra pretérito e tecnicamente controvertido. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão dos efeitos do termo de embargo até o julgamento final da ação anulatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CPC, art. 300; Lei no 12.651/2012, art. 51; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 50.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
NILTON LORENZETTI
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, no bojo da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada n. 1120647-27.2025.8.11.0041, manejada em face da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
e do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada (ID 219880111) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 21044877, de 25/05/2021, que embargou 28,0946 hectares de vegetação nativa em razão do Auto de Infração no 210431330.

O Agravante sustenta, em síntese, que a autuação está fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o desmatamento ocorreu entre fevereiro e abril de 2016, conforme cartas-imagem elaboradas por engenheira responsável, e o auto de infração somente foi lavrado em 25/05/2021, após transcorridos mais de cinco anos do fato.

Argumenta ainda que a própria SEMA/MT, por meio do Parecer Técnico no 483/CGMA/SRMA/2024 e do Parecer Técnico no 157/CGMA/SRMA/SEMA/2025, reconheceu expressamente que 15,2575 hectares foram desmatados antes de 25/05/2016, admitindo a prescrição sobre essa área. Posteriormente, a Decisão Administrativa no 467/SGPA/SEMA/2025 manteve o embargo apenas sobre 1,5434 hectares.

Afirma que que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo (tutela recursal) para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, determinar a suspensão total dos efeitos do Termo de Embargo n.o 21044877, alegando que o embargo impede a comercialização de gado devido ao "TAC da Carne" firmado entre o Ministério Público Federal e frigoríficos, além de bloquear o acesso a créditos bancários.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“[...]
quanto à alegação de prescrição, observo que o autor fundamenta sua tese em imagens de satélite por ele apresentadas, que indicariam que o desmatamento ocorreu entre fevereiro e abril de 2016. Contudo, a Administração Pública, por meio do Parecer Técnico no 483/CGMA/SRMA/2024, identificou que parte do desmatamento (1,5434 hectares) ocorreu entre junho/2016 e março/2017, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da lavratura do auto de infração em 25/05/2021. Sendo assim, foi confirmada pela Decisão Administrativa no 467/SGPA/SEMA/2025, que reconheceu a prescrição parcial (152,575 hectares), a autuação e o embargo quanto à área remanescente (1,5434 hectares), cuja supressão ocorreu após o marco prescricional. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor o ônus de comprovar suas alegações de forma robusta, o que não ocorreu neste momento processual preliminar. Quanto à alegação de que a área não seria de especial preservação, verifico que o auto de infração foi lavrado com base no art. 50 do Decreto Federal no 6.514/2008, que tipifica a conduta de "destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente". A caracterização da área como de especial preservação foi devidamente fundamentada pela autoridade ambiental, não havendo elementos suficientes, neste momento, para afastar tal conclusão técnica. Por fim, quanto à alegada inércia da SEMA/MT na análise do pedido de desembargo, verifico que o processo administrativo teve regular tramitação, culminando com a Decisão Administrativa no 467/SGPA/SEMA/2025, que manteve o embargo por considerar que o autor não apresentou documentos hábeis a reverter a medida. Ressalto que o embargo é
medida
acautelatória prevista na legislação ambiental, visando impedir a continuidade de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
”

Perscrutando
os autos, observa-se que a controvérsia reside na higidez do Auto de Infração n. 210431330 e do consequente Termo de Embargo n. 21044877. Conforme documentado nos autos, a Administração Pública estadual autuou o agravante em 25 de maio de 2021 pela supressão de 28,0946 hectares de vegetação nativa no ano de 2016.

Como cediço, a lei impõe à Administração o prazo de cinco anos para apurar a infração ambiental, contado da data da prática do ato (artigo 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e artigo 20 do Decreto Estadual n. 1.436/2022).

Os fatos comprovados no caderno processual revelam uma contradição insuperável no agir estatal. O próprio órgão ambiental, por meio do Parecer Técnico n. 157/CGMA/SRMA/SEMA/2025, atestou expressamente que, da análise de imagens de satélite, “verifica-se que o desmate de 15,2575 hectares ocorreu antes da data de 25/05/2016”. Houve, destarte, o reconhecimento administrativo formal de que mais da metade da área autuada está acobertada pelo manto da prescrição quinquenal.

Não obstante essa confissão,
a SEMA/MT optou por manter o embargo sobre uma ínfima área remanescente de 1,5434 hectares (menos de 6% do total autuado), sob a premissa de que essa pequena fração teria sido desmatada entre junho de 2016 e março de 2017
.

Infere-se que o Agravante apresentou estudo técnico consubstanciado em cartas-imagem com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) demonstrando, com precisão temporal superior àquela utilizada pelo Estado, que a integralidade da área já se encontrava aberta em abril de 2016, ou seja, antes do marco prescricional (maio de 2016).

Como cediço, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos milita em favor do Estado, é certo. Contudo, essa presunção possui natureza iuris tantum (relativa). Utilizando-me de um método de interpretação sistemática e da valoração lógica das provas, concluo que a presunção estatal cedeu diante da robustez da prova técnica particular e das próprias vacilações do ente fiscalizador.

Nesse sentido, manter os drásticos efeitos de um embargo com base em um auto de infração cujas premissas fáticas foram majoritariamente invalidadas pela própria Administração fere a segurança jurídica e a razoabilidade.

O embargo de obra ou atividade degradante constitui medida de natureza cautelar extrema. A sua imposição encontra amparo normativo finalístico no artigo 51 da Lei n.o 12.651/2012 (Código Florestal), operando-se
“quando houver risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente”
.

O silogismo aplicável ao caso é cristalino. A premissa maior estabelece que o embargo serve para paralisar um dano ambiental em curso ou evitar o seu iminente agravamento. A premissa menor,
faticamente
incontroversa nos autos, demonstra que o suposto dano ambiental (supressão da vegetação) ocorreu e se consolidou integralmente no ano de 2016, há mais de oito anos. A conclusão inevitável é a de que não subsiste, no momento presente, o requisito da urgência e do risco de continuidade da atividade de desmatamento que legitima a manutenção sumária da restrição patrimonial sobre a propriedade.

É imperioso distinguir a imprescritibilidade do dever de reparação civil do dano ambiental da manutenção de uma medida cautelar administrativa baseada em premissas temporais supostamente equivocadas.

Ademais, o Estado possui meios legais adequados (como a Ação Civil Pública) para exigir a recomposição florestal da área, se for o caso. O que não se afigura proporcional é a manutenção de um embargo embasado em um ato sancionador que a própria Administração reconhece estar parcialmente prescrito e cujas bases técnicas remanescentes foram severamente abaladas pela prova documental trazida pelo administrado.

No tocante ao periculum in mora, os elementos coligidos atestam a ocorrência de prejuízos graves e de difícil reparação ao agravante. A anotação do embargo nos sistemas de controle ambiental obsta o exercício regular da atividade agrossilvipastoril, bloqueia o acesso a linhas de crédito e impede a comercialização da produção, em face dos rigores mercadológicos impostos pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC da Carne) firmado entre o Ministério Público Federal e os frigoríficos.

Aplicando a técnica da ponderação de interesses, tem-se de um lado o direito do produtor rural de exercer sua atividade econômica e prover a sua subsistência em uma área cuja ilicitude temporal da abertura é francamente questionável (e majoritariamente prescrita).
Do outro lado, o interesse do Estado em manter restrita uma pequena porção de terra (1,5 hectare) sobre a qual não há risco de desmatamento atual, pois já se encontra antropizada há quase uma década
.

O princípio da proporcionalidade, em sua vertente de necessidade e adequação, impõe, em sede de tutela antecipada, a proteção do direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica (artigo 170 da Constituição Federal), suspendendo-se os efeitos deletérios do embargo até o deslinde da fase instrutória na origem.

Considerando os fatos apresentados e a legislação interpretada sob a ótica da proporcionalidade, pode-se concluir que restam preenchidos, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente, autorizadores da reforma da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual reformo a decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e confirmo, em caráter definitivo nesta instância recursal, a tutela antecipada outrora deferida, determinando a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 21044877 e a consequente retirada do nome do agravante e de sua propriedade das listas restritivas associadas a este auto específico, até o trânsito em julgado da ação anulatória originária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
2a VOGAL - CONVOCADA
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
o

VOGAL
)
:

Para evitar tautologias, reproduzo o relatório de lavra do Excelentíssimo Relator:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo

NILTON
LORENZETTI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, no bojo da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada n. 1120647-27.2025.8.11.0041, manejada em face da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
e do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada (ID 219880111) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 21044877, de 25/05/2021, que embargou 28,0946 hectares de vegetação nativa em razão do Auto de Infração no 210431330.

O Agravante sustenta, em síntese, que a autuação está fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o desmatamento ocorreu entre fevereiro e abril de 2016, conforme cartas-imagem elaboradas por engenheira responsável, e o auto de infração somente foi lavrado em 25/05/2021, após transcorridos mais de cinco anos do fato.

Argumenta ainda que a própria SEMA/MT, por meio do Parecer Técnico no 483/CGMA/SRMA/2024 e do Parecer Técnico no 157/CGMA/SRMA/SEMA/2025, reconheceu expressamente que 15,2575 hectares foram desmatados antes de 25/05/2016, admitindo a prescrição sobre essa área. Posteriormente, a Decisão Administrativa no 467/SGPA/SEMA/2025 manteve o embargo apenas sobre 1,5434 hectares.

Afirma que que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo (tutela recursal) para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, determinar a suspensão total dos efeitos do Termo de Embargo n.o 21044877, alegando que o embargo impede a comercialização de gado devido ao "TAC da Carne" firmado entre o Ministério Público Federal e frigoríficos, além de bloquear o acesso a créditos bancários.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Após detida análise dos autos, peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente, apenas no ponto em que Sua Excelência confirma a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 21044877, por compreender que a discussão acerca da prescrição da pretensão punitiva administrativa, ainda que relevante e dotada de aparente plausibilidade quanto a parcela da área autuada, não autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão da medida ambiental acautelatória.

A controvérsia devolvida a esta Câmara, no ponto que justifica a presente divergência, não consiste em definir, desde logo, se houve ou não prescrição da pretensão sancionatória do Estado, tampouco em antecipar juízo definitivo acerca da validade integral do Auto de Infração n.o 210431330. O exame próprio do agravo de instrumento limita-se à verificação do acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender os efeitos do Termo de Embargo n.o 21044877, lavrado em 25 de maio de 2021, em razão de suposta supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a Administração Pública, por meio do Parecer Técnico n.o 483/CGMA/SRMA/2024, identificou que parte do desmatamento, correspondente a 1,5434 hectare, teria ocorrido entre junho de 2016 e março de 2017, isto é, dentro do quinquênio anterior à lavratura do auto de infração. Também assentou que a Decisão Administrativa n.o 467/SGPA/SEMA/2025 reconheceu a prescrição parcial, mas manteve a autuação e o embargo quanto à área remanescente, em razão da ausência de elementos suficientes, naquele momento, para afastar a conclusão técnica administrativa.

O agravante sustenta, por sua vez, que a integralidade da área já se encontrava aberta antes de 25 de maio de 2016, invocando cartas-imagem elaboradas por profissional habilitada, com Anotação de Responsabilidade Técnica. Aduz, ainda, que a própria SEMA/MT reconheceu a prescrição quanto a 15,2575 hectares, o que, em seu entendimento, comprometeria a higidez do ato administrativo como um todo.

Com a devida vênia, embora tais elementos possam justificar o aprofundamento da instrução na ação originária e até mesmo revelem controvérsia relevante quanto à pretensão sancionatória, não conduzem, de forma automática, à suspensão liminar do embargo ambiental.

É necessário estabelecer uma distinção fundamental. A pretensão punitiva administrativa, que se materializa na imputação de infração e na imposição de sanção ao administrado, possui regime jurídico próprio e se submete aos marcos prescricionais previstos na legislação aplicável. Já o termo de embargo ambiental, embora frequentemente lavrado no mesmo contexto fiscalizatório, possui finalidade diversa: impedir a continuidade do dano, evitar o agravamento da degradação e resguardar a recuperação da área ambientalmente afetada.

Essa distinção não é meramente formal. Ela decorre do próprio desenho constitucional da tutela ambiental. O artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Daí resulta que as medidas administrativas de contenção e proteção ambiental não se confundem, necessariamente, com a sanção pecuniária aplicada ao infrator.

A interpretação sistemática da legislação ambiental conduz à mesma conclusão. O embargo não existe apenas para punir o responsável pelo ilícito; sua função primordial é proteger a área. Por essa razão, incide sobre o espaço físico afetado e pode subsistir enquanto não demonstrada a regularização ambiental ou a perda de sua finalidade acautelatória. Em outras palavras, a eventual fragilidade da pretensão sancionatória não elimina, por si só, a necessidade de controle administrativo sobre área apontada como irregularmente suprimida.

Esta compreensão já foi afirmada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em precedente de minha relatoria, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO SANCIONATÓRIA E MEDIDA PREVENTIVA. NATUREZA AUTÔNOMA DO TERMO DE EMBARGO. PERICULUM IN MORA INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1080064-97.2025.8.11.0041, deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0104G e determinar a retirada da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA. A parte autora, na origem, sustenta a nulidade da notificação por edital no processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 332853/2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade da notificação por edital e de prescrição intercorrente, em exame sumário, autorizam a suspensão imediata do Termo de Embargo ambiental; e (
ii
) saber se o embargo ambiental, por ostentar natureza preventiva e autônoma, pode subsistir independentemente da controvérsia acerca da validade da pretensão punitiva administrativa.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia exige distinguir a pretensão sancionatória da Administração da medida administrativa de índole preventiva. Ainda que se admita, em tese, a plausibilidade da prescrição intercorrente quanto ao auto de infração, tal circunstância não conduz, de modo automático, à desconstituição do embargo ambiental.

4. O Termo de Embargo possui fundamento próprio, finalidade específica e regime jurídico distinto da sanção pecuniária, pois se destina a impedir a continuidade do dano, evitar o agravamento da degradação e resguardar a recuperação da área, em consonância com a tutela constitucional do meio ambiente prevista no art. 225 da CF/1988.

5. As teses de nulidade da notificação editalícia e de prescrição intercorrente, embora juridicamente relevantes, reclamam instrução e contraditório mais aprofundados no processo de origem, não apresentando, no atual estágio de cognição sumária, densidade suficiente para afastar liminarmente a eficácia do embargo.

6. Não há prova robusta de regularização ambiental da área nem demonstração segura de cessação das razões materiais que ensejaram a imposição da medida restritiva, o que recomenda prudência jurisdicional e preservação da providência acautelatória.

7. Os prejuízos econômicos alegados pela parte autora, embora relevantes, ostentam caráter predominantemente patrimonial e reversível. Em sentido oposto, a suspensão prematura do embargo projeta risco sobre bem jurídico difuso, de estatura constitucional, podendo ocasionar lesão irreversível ou de difícil reparação ao meio ambiente. Configura-se, assim, periculum in mora inverso apto a justificar o restabelecimento da medida administrativa.

8. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o agravante impugnou de modo suficiente os fundamentos da decisão recorrida, ao questionar os requisitos da tutela de urgência, a prescrição intercorrente, a validade da notificação e a natureza jurídica da providência deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para revogar a tutela provisória apenas no ponto em que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo no 0104G, restabelecendo sua eficácia e a manutenção da área na lista de áreas embargadas da SEMA, sem prejuízo do prosseguimento da ação originária quanto às demais controvérsias.

Tese de julgamento: “1. A discussão sobre nulidade da notificação administrativa e prescrição intercorrente da pretensão sancionatória não autoriza, por si só, a suspensão liminar de termo de embargo ambiental. 2. O embargo ambiental possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, podendo subsistir independentemente da controvérsia sobre a validade do auto de infração. 3. Na ausência de prova segura de regularização ambiental da área, deve prevalecer, em tutela de urgência, a preservação da medida protetiva, especialmente diante do periculum in mora inverso.”

(N.U 1042233-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026) (destaque nosso)

A mesma
ratio

decidendi
foi adotada em julgamento de apelação cível no qual se reconheceu a nulidade da multa administrativa em relação ao autuado, mas se manteve o termo de embargo, veja-se:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – MULTA ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE DO AUTUADO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO PERÍODO INDICADO COMO INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DE NATUREZA PESSOAL – INTRANSCENDÊNCIA DA SANÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OU NEXO CAUSAL – NULIDADE DA MULTA MANTIDA – TERMO DE EMBARGO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – NATUREZA PREVENTIVA – INCIDÊNCIA SOBRE A ÁREA – SUBSISTÊNCIA INDEPENDENTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária de nulidade de atos administrativos, declarou a nulidade do Auto de Infração n. 210434342 exclusivamente em relação ao autor, afastando a exigibilidade da multa administrativa, e manteve a validade do Termo de Embargo n. 210442913, ambos decorrentes de suposto desmatamento de 24,27 hectares identificado por monitoramento remoto em imóvel rural. O Estado pretende o restabelecimento integral do auto de infração, ao argumento de que contrato particular não registrado não afasta a responsabilidade do proprietário constante dos registros oficiais. O autor busca a anulação do embargo e a revisão da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível imputar ao autor responsabilidade pela multa administrativa ambiental com base apenas na titularidade formal constante de cadastros ambientais, apesar da comprovação de alienação do imóvel por contrato particular anterior ao período do desmatamento; (
ii
) estabelecer se o Termo de Embargo subsiste após o reconhecimento da nulidade da multa administrativa em relação ao autuado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza sancionatória e exige imputação pessoal da conduta, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da
intranscendência
das sanções.

4. A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e cede diante de prova idônea de que o autuado não praticou nem concorreu para o ilícito ambiental.

5. A multa administrativa não se caracteriza como obrigação
propter
rem, não podendo ser automaticamente transferida a quem não participou do fato infracional, ainda que figure como proprietário formal nos registros.

6. A existência de contrato particular de compra e venda anterior ao período do desmatamento, aliada à ausência de prova de vínculo do autor com a conduta ilícita, afasta a responsabilidade pessoal pela sanção pecuniária.

7. O Termo de Embargo possui natureza acautelatória e preventiva, incide sobre a área objeto de irregularidade e visa impedir a continuidade do dano ou assegurar a recuperação ambiental.

8. A validade do embargo é autônoma em relação à multa administrativa, não dependendo da subsistência da sanção pecuniária contra determinado indivíduo.

9. Inexistindo comprovação de regularização ambiental da área ou perda da finalidade da medida, impõe-se a manutenção do embargo.

10. A sucumbência recíproca foi adequadamente reconhecida, diante do êxito parcial de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A multa administrativa ambiental possui natureza sancionatória e exige demonstração de responsabilidade pessoal do autuado, não se transferindo automaticamente com base apenas na titularidade formal do imóvel.

2. A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e pode ser afastada por prova idônea de ausência de autoria ou participação no ilícito.

3. O Termo de Embargo ambiental tem natureza preventiva e autônoma, podendo subsistir independentemente da validade da multa administrativa aplicada a determinado indivíduo.

(N.U 1000074-21.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

A aplicação desses precedentes ao caso em exame revela a necessidade de prudência jurisdicional.

Aqui, não há prova segura, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a área embargada se encontra ambientalmente regularizada, recuperada ou autorizada para exploração. Também não há demonstração inequívoca de que tenham cessado as razões materiais que ensejaram a imposição do embargo. O que há, efetivamente, é controvérsia técnica sobre o momento da supressão vegetal e sobre a extensão atingida pela prescrição da pretensão punitiva.

Essa controvérsia, por si só, recomenda instrução probatória adequada, inclusive com eventual prova técnica judicial, mas não autoriza o afastamento liminar de uma medida de proteção ambiental. As cartas-imagem apresentadas pelo agravante, embora relevantes e acompanhadas de responsabilidade técnica, constituem prova unilateral e contraposta a elementos produzidos no âmbito administrativo. A própria existência de divergência entre a leitura técnica particular e a análise técnica da SEMA/MT evidencia que a matéria demanda exame mais aprofundado, incompatível com a supressão imediata do embargo.

Não se desconhece que a SEMA/MT reconheceu a prescrição quanto a 15,2575 hectares. Esse dado é importante e deve ser considerado na origem, inclusive para delimitar a subsistência da pretensão sancionatória.

Todavia, o reconhecimento de prescrição parcial não equivale à comprovação de regularização ambiental da área, nem implica, automaticamente, liberação de restrição administrativa cuja finalidade é impedir uso irregular, agravamento do dano ou inviabilização de futura recomposição.

A prescrição pode limitar a pretensão punitiva do Estado; não tem, contudo, a aptidão de transformar área ambientalmente controvertida em área regular. A passagem do tempo não recompõe vegetação suprimida, não substitui licença ambiental, não dispensa análise técnica do órgão competente e não afasta, por si só, eventual obrigação de recuperação ambiental. Daí porque a discussão sobre o prazo da autuação não exaure a finalidade do embargo.

Também não se mostra suficiente, para a suspensão da medida, a alegação de que o desmatamento teria ocorrido há vários anos e que, por isso, inexistiria risco atual.

O risco ambiental não se limita à continuidade da supressão vegetal. Em matéria de embargo, o perigo pode residir igualmente na utilização econômica da área sem regularização, na consolidação de ocupação incompatível com a legislação ambiental, na dificuldade de recomposição futura e na perda de efetividade do controle administrativo. A finalidade do embargo não se esgota no instante em que a vegetação é retirada; ela se projeta enquanto persistir a necessidade de assegurar a recomposição, a contenção dos efeitos da intervenção ou a adequada regularização perante o órgão ambiental.

Sob essa perspectiva, a conclusão de que o dano é pretérito não basta para afastar a medida acautelatória. Seria necessário verificar, mediante prova técnica idônea e sob contraditório, se a área está regularizada, se houve autorização administrativa, se existe plano de recuperação aprovado, se a restrição perdeu sua finalidade ou se a manutenção do embargo se tornou efetivamente desnecessária. Com base apenas nas informações disponíveis nesta fase recursal, tais circunstâncias não estão demonstradas de modo seguro.

No tocante ao perigo de dano invocado pelo agravante, é certo que a manutenção do embargo pode gerar repercussões econômicas relevantes, notadamente em relação à comercialização de gado, acesso a crédito e exploração produtiva da propriedade. Esses efeitos, contudo, possuem natureza predominantemente patrimonial e, em regra, podem ser reparados ou compensados caso se reconheça, ao final, a ilegalidade da medida. De outro lado, a suspensão prematura do embargo projeta risco sobre bem jurídico difuso, constitucionalmente protegido, cuja lesão pode ser de difícil ou impossível recomposição.

É precisamente nesse ponto que se configura o periculum in mora inverso. A tutela provisória pretendida pelo agravante não apenas suspende os efeitos de um ato administrativo; ela retira, ainda que temporariamente, uma trava protetiva incidente sobre área apontada como irregularmente desmatada. Em matéria ambiental, a dúvida técnica relevante não deve operar automaticamente em favor da liberação da área, sobretudo quando não comprovada sua regularização. A prudência, aqui, recomenda preservar a medida acautelatória até que o juízo natural, após a necessária instrução, possa definir com segurança a extensão da prescrição, a regularidade da área e a subsistência da finalidade do embargo.

Não se trata de negar ao agravante o direito de discutir a prescrição, a validade do auto de infração ou a extensão da área efetivamente atingida. Essas questões permanecem íntegras e deverão ser apreciadas na ação anulatória originária, com contraditório pleno e adequada instrução probatória. O que se
afirma
, em sede de divergência, é apenas que tais alegações não autorizam, neste momento processual, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 21044877.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente e votar pelo conhecimento do agravo de instrumento, porém pelo seu
desprovimento
no ponto em que se pretende a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 21044877.

Por consequência, revogo a tutela recursal anteriormente deferida quanto à suspensão do referido termo de embargo, restabelecendo a eficácia da medida acautelatória ambiental até ulterior deliberação do juízo de origem, após adequada instrução probatória, sem prejuízo do prosseguimento da ação anulatória quanto à discussão da prescrição da pretensão sancionatória e das demais nulidades alegadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026